Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713482-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A AGRAVADO: AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS - EPP, DANIEL PUGA DECISÃO MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A opôs embargos de declaração (id. 16730249, págs. 1/4) da decisão (id. 16370344, págs. 1/4) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o arresto vindicado. Alega que a retenção ilegal de mais de 200 mil reais impacta no fluxo financeiro de qualquer empresa, independentemente do porte, ainda mais em um período tão delicado e turbulento como o ora enfrentado pela sociedade brasileira. Assevera que o grave risco ao resultado útil do processo está consubstanciado no fato de que, após a ciência dos agravados-réus, via citação, eles poderão proceder com medidas de dilapidação patrimonial, a fim de inviabilizar o pagamento da obrigação. Aduz que em relação à probabilidade do direito, é possível observar de plano o êxito das argumentações da parte embargante-autora, uma vez que a relação de fidúcia anteriormente convencionada foi flagrantemente violada pelo levantamento de um numerário que não lhe pertencia, fruto de abuso do direito conferido pelo instrumento do mandato. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e deferir a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto dos bens dos embargados-agravados até o valor da dívida cobrada. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece das omissões apontadas. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pedido de antecipação da tutela recursal, cujo pronunciamento judicial lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A decisão analisou expressamente os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, bem como expôs de forma clara os fundamentos para o seu indeferimento. Confira-se: “Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. O art. 301, do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Sendo o arresto uma modalidade de tutela de urgência, este só será concedido se evidenciadas a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na demanda, em juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Arresto no processo de conhecimento é medida excepcional, que para ser concedido, exige, além do perigo na demora da prestação jurisdicional, prova da existência real, inquestionável, da dívida. Além da comprovação da dívida, segundo o princípio a que se submetem todas as tutelas cautelares, o risco iminente e irreparável capaz de legitimar a decretação do arresto, há de ter configuração objetiva e clara, justificando-se o estado de insegurança por meio de elementos precisos, de nada valendo o temor injustificado de quem extrapola na avaliação subjetiva do risco. O agravante-autor não comprovou nos autos que os réus não possuem capacidade para pagar a indenização requerida, o que afasta o requisito necessário para o deferimento da tutela de urgência, porquanto ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, entendo não estar presente o requisito para o deferimento da antecipação da tutela recursal, ante a ausência do perigo de dano na demora da prestação jurisdicional. Ademais, verifica-se que os agravados-réus foram contratados para ajuizamento de ação judicial em favor do agravante-autor. Assim, possuíam autorização para levantamento dos valores, conforme procuração outorgada pelo agravante-autor. Portanto, para se deferir o excepcional pedido de arresto de valores, necessário oportunizar aos agravados-réus o direito ao contraditório e ampla defesa. Nesse contexto, nesse momento processual, não vislumbro preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do arresto vindicado. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal.” Em relação à alegação da embargante-agravante de que “a retenção ilegal de tamanha monta (mais de 200 mil reais) impacta o fluxo financeiro de qualquer empresa, independente do porte, ainda mais em um período tão delicado e turbulento como o ora enfrentado pela sociedade brasileira”, tal questão não foi suscitada no pedido de antecipação da tutela recursal, assim, não houve omissão quanto ao ponto, e está inovando nestes declaratórios, o que é vedado. Ademais, não há nos autos mínima prova no sentido de que os embargados-agravados estejam dilapidando patrimônio, tampouco que não possuam condição de arcar com a suposta obrigação. Destaque-se que o acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, nego provimento aos embargos de declaração da agravante-autora. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 15 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora